Tribunal: TJES
Processo: 5027597-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027597-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO FERREIRA ANTONIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027597-80.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MARCELO FERREIRA ANTONIO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra.: INES VELLO CORREA -

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, alegando a inexequibilidade e inexigibilidade da obrigação de pagar quantia certa relativa ao valor da pretensão declaratória da ação principal, no valor de R$ 1.626,56 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

O autor se manifestou no ID 11181208.

No ID 11181210, o magistrado de primeiro grau assim se pronunciou:

“Desta forma, considerando a ausência de comprovação da compensação, bem como a determinação de pagamento/restituição da quantia paga indevidamente pela parte autora, CONHEÇO da Impugnação interposta e, no mérito, REJEITO-A, nos termos da fundamentação supramencionada
”.

Irresignado, o impugnante interpôs Recurso Inominado (ID 11181212), reiterando seja afastada a condenação ao pagamento da importância de R$ 2.334,50 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

O autor não se manifestou.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, tenho que o Recurso Inominado
não pode ser conhecido
, vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o art. 41 da Lei n. 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso, o comando objurgado não extingue a execução, considerando que apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação de posterior conclusão para extinção. Assim, a decisão recorrida não indica fim da fase processual ou o fim do processo que justificasse a interposição do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra decisão interlocutória. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)